Tribunal: TJBA
Processo: 8068667-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068667-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. CONSUMO DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito proposta por consumidora contra concessionária de água e esgoto, envolvendo cobrança de faturas de dezembro/2019 a julho/2020 com valores muito superiores à média de consumo de 14 m3.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a variação abrupta e atípica do consumo de água, incompatível com o padrão do imóvel e o número de moradores, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média; e

(ii) saber se, reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O consumo historicamente estável de 14 m3 saltou para até 64 m3, sem justificativa idônea pela concessionária, que não comprovou fato impeditivo ou modificativo do direito da consumidora (art. 373, II, do CPC).

Laudo pericial não identificou com precisão o início, extensão ou localização de eventual fuga de água, revelando incerteza técnica e impossibilidade de atribuir integralmente à consumidora a anomalia verificada.

O hidrômetro anterior foi reprovado pelo IBAMETRO, evidenciando possível falha de medição no período impugnado.

A EMBASA permaneceu inerte diante do consumo atípico por oito meses, descumprindo deveres de informação e de prestação adequada do serviço (arts. 6º, III e VI, e 22 do CDC).

Em casos de faturamento atípico, a jurisprudência do TJBA determina o refaturamento pela média de consumo como solução mais equânime.

A repetição de forma simples é cabível, nos termos da jurisprudência mais atual do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar:

(i) o refaturamento das contas de dezembro/2019 a julho/2020 pela média dos meses de janeiro a novembro/2019;

(ii) a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados;

(iii) a condenação da EMBASA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. O consumo de água abrupto e incompatível com a média histórica do usuário, sem prova de causa imputável exclusivamente ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o refaturamento pela média. 2. Reconhecida a cobrança irregular, é devida a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 22; 42, parágrafo único.

CPC, art. 373, II.

CF/1988, art. 37, § 6º.

Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 30.04.2020.

TJBA, Apelação nº 0001124-81.2014.8.05.0076, Rel. Des. José Rotondano, j. 24.10.2017.

TJBA, Apelação nº 0006997-93.2013.8.05.0271, Rel. Des. Cícero Landin Neto, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8068667-83.2020.8.05.0001, oriundos da 06ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO e como Apelada a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA